Tribunal: TJDFT
Processo: 0716267-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE CERTAME LICITATÓRIO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. PUBLICIDADE AUSENTE. VENDA DIRETA. FACULDADE DO PODER PÚBLICO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelas partes contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar a nulidade de edital de licitação para venda de imóvel público. Condenou a parte autora ao pagamento de 30%, e a parte ré de 70% das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se houve vício no processo licitatório que justifique a nulidade da aquisição do imóvel; e (ii) definir se a venda direta do imóvel é um direito do ocupante ou uma faculdade do poder público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Houve vício insanável na fase pré-edital, maculando toda a fase editalícia seguinte, pois ausentes os procedimentos necessários para a publicidade do ato previstos no próprio edital, que possibilitaria a participação do ocupante no certame.
4. Demonstrado o prejuízo concreto ao autor pela divulgação, no edital de licitação, de endereço incorreto do imóvel vendido, uma vez que o lote indicado diverge daquele informado na certidão de vistoria.
5. A venda direta do imóvel é uma faculdade do poder público, conforme disposto no artigo 98 da Lei no 13.465/2017, e não um direito do ocupante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A ausência de procedimentos necessários para a publicidade do ato na fase pré-edital macula todo o processo licitatório, justificando a nulidade da aquisição do imóvel. 2. A venda direta de imóvel público é uma faculdade do poder público, não constituindo direito do ocupante. "
Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.465/2017, art. 98; Lei no 14.133/2021, art. 76, I; Lei no 13.303/2016, art. 49.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1835221, 0700663-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 19/03/2024, DJe 04/04/2024.